Tribunal: TJDFT
Processo: 0754058-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0754058-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO SILVA RIBEIRO DE ARAUJO, MIQUELINE LUIZ DE OLIVEIRA RIBEIRO AGRAVADO: CAPITAL DF - CONSORCIO E IMOBILIARIA LTDA, ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, MONIQUE STHEFANIA MARTINS GOMES LACERDA RAMOS, HELIO FRANCISCO RAMOS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência reconvencional requerida pelos réus/agravados MONIQUE STHEFANIA MARTINS GOMES LACERDA RAMOS e HELIO FRANCISCO RAMOS, para determinar que os autores/reconvindos, ora agravantes, desocupem o apartamento 113 do Bloco B da SQN 314, no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação forçada. Alegam, em síntese, que: 1) ao adquirirem o imóvel, realizaram altos investimentos e gastos que comprometeram suas reservas financeiras, o que, por si só, já configura uma situação de extrema vulnerabilidade, uma vez que se encontram em um cenário de grande comprometimento financeiro; 2) não possuem imóvel próprio e, portanto, não têm para onde se deslocar, o que evidencia o risco iminente de danos irreparáveis, caso se concretize a desocupação do imóvel no prazo determinado pelo juízo; 3) a desocupação do imóvel neste momento, sem que se analise a fundo de quem é a responsabilidade pelo inadimplemento, pode resultar em um prejuízo desproporcional aos agravantes; 4) o suposto inadimplemento contratual decorre de questões que não são atribuíveis aos agravantes, e sim à 1a agravada, CONSÓRCIO E IMOBILIÁRIA LTDA., que atrasou a liberação das cartas de crédito; 5) já foram realizadas reformas no apartamento (R$ 15.208,43) e ainda houve o pagamento da multa mensal (R$ 12.500,00) por atraso na conclusão do negócio; 6) sugerem a adoção de uma alternativa menos gravosa até que se decida o mérito da causa, que seria o pagamento mensal de aluguel ou de parcela do financiamento do imóvel aos agravados (Monique e Hélio), de forma a garantir a manutenção da posse do imóvel pelos agravantes, sem prejuízo para os proprietários; 7) a 1a agravada, CAPITAL DF – CONSÓRCIO E IMOBILIÁRIA LTDA., deve arcar com todos os custos relacionados ao deslocamento e à locação de novo imóvel para os agravantes, tendo em vista sua responsabilidade pelo atraso na liberação das cartas de crédito. Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, “(...) e) Seja o presente recurso provido, para reformar a decisão de ID. no 220692834, considerando que existem alternativas menos gravosas para as partes envolvidas. Destaca-se que os Requerentes não são responsáveis pelos transtornos ocasionados, razão pela qual devem ser resguardados de quaisquer penalidades excessivas; f) Subsidiariamente, na remota hipótese de não provimento do presente agravo de instrumento em sua integralidade, requer-se a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a 1a Requerida (CAPITAL DF - CONSORCIO E IMOBILIARIA LTDA) arque com todos os custos relacionados ao deslocamento e à locação de novo imóvel para os agravantes, tendo em vista sua responsabilidade pelo atraso nas cartas mencionadas.” Sem razão, inicialmente, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme constou da decisão agravada: “(...) Segundo narra o autor, o inadimplemento se deu por culpa dos requeridos CAPITAL DF - CONSORCIO E IMOBILIARIA LTDA, ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA que não liberaram o crédito necessário para pagamento dos valores devidos aos requeridos MONIQUE STHEFANIA MARTINS GOMES LACERDA RAMOS, HELIO FRANCISCO RAMOS. Depreende-se, assim, que os requeridos/reconvintes MONIQUE STHEFANIA MARTINS GOMES LACERDA RAMOS, HELIO FRANCISCO RAMOS não tem qualquer responsabilidade pelo inadimplemento ocorrido, sendo, na verdade, os prejudicados pela controvérsia estabelecida entre o autor e os requeridos CAPITAL DF - CONSORCIO E IMOBILIARIA LTDA, ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Se mostra desarrazoado, assim, que os requeridos/reconvintes MONIQUE STHEFANIA MARTINS GOMES LACERDA RAMOS, HELIO FRANCISCO RAMOS se vejam privados do uso do bem mesmo diante do confirmado inadimplemento do autor, inadimplemento este, repise-se, do qual não têm qualquer responsabilidade. (...)” Acrescento que, conforme alegado pela ré/agravada CAPITAL DF – CONSÓRCIO E IMOBILIÁRIA LTDA. em sua contestação, o atraso na liberação do consórcio teria sido motivado por culpa do 1o agravante, que deixou de informar que possuía restrição de crédito junto a duas instituições financeiras, o que afastaria a plausibilidade do direito alegado pelos agravantes. Além disso, há risco de dano reverso aos réus/reconvintes, MONIQUE STHEFANIA MARTINS GOMES LACERDA RAMOS e HELIO FRANCISCO RAMOS, pois, ao que consta, em razão da não conclusão do negócio, estariam arcando com empréstimos contraídos e, ainda, com as parcelas do financiamento do próprio imóvel, já ocupado pelos agravantes, enquanto estes sequer estariam arcando com as despesas condominiais. Por fim, quanto à proposta de pagamento do financiamento, nada impede que as partes celebrem acordo no curso do processo, a fim de minimizarem suas perdas. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator